Tribunal: TJDFT
Processo: 0039928-42.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos, etc Defiro o pleito formulado pelo Banco do Brasil S-A de regularização da representação processual (Num. 9464302 - Pág. 1). Faculto manifestação das Partes sobre o sobrestamento do processo. Int. Brasília, 8 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator